Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011313-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AUTO POSTO MEDALHA LTDA - CNPJ: 02.631.359/0001-92 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 170.295.706-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO PÓLO PASSIVO –
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Efetivado juízo de retratação na decisão recorrida após a interposição do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO POSTO MEDALHA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Execução no 2106-18.2015.811.0004
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão dos sócios “Márcia Beatriz Valoes Soares, Leonardo Valoes Soares e Leandro Valoes Soares” do polo passivo.

Sustenta o Agravante a ausência de capacidade postulatória da Agravada para pleitear direito dos sócios excipientes, pois não possui legitimação extraordinária para fazer a defesa dos sócios, e que estes, ao saírem da empresa com pendências junto ao Fisco Estadual, têm responsabilidade tributária, sendo legítima a inclusão na CDA no 20145607.

Deferido o efeito ativo pleiteado para impedir a exclusão dos sócios o polo passivo na execução fiscal (ID Num. 8229308).

O juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas, comunicando que em
sede de juízo de retratação
,
a decisão objurgada foi reformada
não reconhecendo a legitimidade ativa da pessoa jurídica pleitear em nome próprio direito de terceiro. (ID Num. 8361309).

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pela parte agravada (ID Num.8656934).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante do juízo de retratação nos autos principais.

Conforme informações prestadas (ID Num. 8361309) e consulta processual realizada no site do Tribunal de Justiça,
o juízo
a quo
exerceu o juízo de retratação nos autos de origem, com a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo fisco estadual.

A fls. 14 o executado Auto Posto Medalha LTDA EPP apresentou exceção de pré-executividade arguindo entre outras coisas a ilegitimidade passiva dos sócios Leandro Valoes Soares, Marcia Beatriz Valoes Soares e Leonardo Valoes Soares.

A fls. 59 o Juízo acolheu o pedido de ilegitimidade passiva determinando suas exclusões do polo passivo.

Irresignado com a decisão o ente exequente interpôs agravo de instrumento.

O agravo foi recebido e determinada a suspensão do curso do processo de execução, solicitando, na oportunidade informações.

É o relatório.

Revendo os autos, a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio, uma vez que violaria o disposto no artigo 18, caput do Código de Processo Civil
, in verbis: (...)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria. Vejam-se:

(...)

Assim, em sede de juízo de retratação, artigo 1.018, §1o do CPC, reformo a decisão de fls. 59/62, não reconhecendo a legitimidade ativa da empresa executada para pleitear direitos dos sócios constantes na CDA.

Anotem à capa dos autos a inclusão dos sócios executados no polo passivo.

Informe a respetiva Câmara de Direito Público e Coletivo na qual está em tramite o agravo de instrumento interposto pelo exequente acerca do juízo de retratação realizado.

Aguardem-se decisão acerca do referido recurso, uma vez que em sede recursal foi determinada a suspensão do curso do presente processo executivo.

Intimem-se. Cumpra-se.
”

Efetivado juízo de retratação na decisão recorrida após a interposição do Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EXPEDIÇAO DE RPV COMPLEMENTAR - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto
.
(N.U 1002176-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa a retratação do ato processual impugnado no agravo de instrumento, tal fato resulta na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso.
(N.U 1010752-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020